Tribunal: TJES
Processo: 5005095-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005095-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FONTANELLA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE. FRETE. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MULTA NÃO CONFIGURADA. NARRA O AUTOR QUE É TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SENDO SUBCONTRATADO PELA 2ª RÉ, FONTANELLA TRANSPORTES LTDA, EM 28/03/2022 PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERRA/ES ATÉ SÃO LUÍS/MA. O REQUERENTE CUMPRIU FIELMENTE COM SUA PARTE NO CONTRATO, SITUAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADA QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA QUE NÃO PAGOU AS PRESTAÇÕES CABÍVEIS POR FORÇA DA LEI 11.442/2007. O PERCURSO FEITO POSSUÍ CERCA DE 2.650 KM SENDO INTERLIGADOS POR RODOVIAS SOB CONCESSÃO QUE POSSUEM A COBRANÇA DE PEDÁGIO, NÃO HAVENDO ROTAS QUE EVITEM A COBRANÇA. FORAM PAGOS DO BOLSO DO DEMANDANTE APROXIMADAMENTE R$66,40 À TÍTULO DE FRETE DURANTE A VIAGEM. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$35.474,76. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A SEGUNDA REQUERIDA, FONTANELLA TRANSPORTES LTDA, AO PAGAMENTO DE R$35.474,76. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO COMERCIAL REFERENTE A FRETAGEM DE PRODUTOS NO QUAL A PARTE RECORRIDA ALEGA NÃO TER RECEBIDO O ADIANTAMENTO REFERENTE AO PEDÁGIO. SENTENÇA A QUO ENTENDEU QUE O VALOR PAGO À TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE PEDÁGIO É INSUFICIENTE PARA A DISTÂNCIA PERCORRIDA FAZENDO JUS À APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NA LEI 10.209/2001 EM SEUS ARTIGOS 5º E 8º. OCORRE QUE DIANTE DE DOCUMENTO JUNTADO PELO PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL E PELO ORA RECORRENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO HÁ DENTRO DO VALOR DE ADIANTAMENTO, R$11.509,60, OS VALORES DE R$77,50 DISPONIBILIZADOS À TÍTULO DE FRETE, VIDE ID’S. 5381866 E 5381850, ESTANDO DESCRITOS 04 PEDÁGIOS O QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NARRATIVA FÁTICA APRESENTADA PELO AUTOR E PELO DOCUMENTO DE ID. 5381856 QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DE 04 PEDÁGIOS PELO AUTOR NOS VALORES RESPECTIVOS DE: R$15,60, R$17,20, R$17,20 E R$16,40 NUM TOTAL DE R$66,40. DESTARTE QUE OS VALORES PAGOS PELO REQUERENTE À TÍTULO DE PEDÁGIO SE ENCONTRAM DENTRO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELA PARTE REQUERIDA, NÃO DEVENDO SER MANTIDO O ENTENDIMENTO DISPOSTO PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO QUE ENTENDEU QUE OS RECURSOS NÃO ERAM SUFICIENTES. ADEMAIS, A PARTE AUTORA QUEDOU-SE INERTE E NÃO APRESENTOU RÉPLICA CONFORME CERTIDÃO ACOSTADA NO ID. N.º 5382440.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)